Tribunal: TJDFT
Processo: 0731790-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A FUTURA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.
1) Segundo os art. 108, parágrafo único, e art. 174, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível a decretação da segregação cautelar de jovens pelo prazo máximo de quarenta e cinto dias, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como se demonstrada a necessidade imperiosa da medida extrema e, ainda, quando a gravidade do ato infracional e sua repercussão social evidenciarem que o adolescente deva permanecer sob internação para a garantia de sua segurança pessoal e/ou para a manutenção da ordem pública. Sem esses requisitos, deve ser preservada a liberdade do adolescente durante o processamento da representação.
2) Prevalece na jurisprudência pátria a exigência de que a decisão de submissão do jovem infrator à internação provisória obedeça aos ditames do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista o caráter extremo e excepcional de tal medida, bem como em respeito ao princípio da homogeneidade, de modo a garantir que a providência cautelar não seja mais gravosa do que a medida socioeducativa a ser eventualmente imposta, caso sobrevenha o reconhecimento da responsabilidade infracional.
3) Negado provimento ao recurso.